Tribunal: STF
Processo: RE 1254006
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 7/8): 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORREIOS. ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.
    1. A providência do art. 226, II, do Código de Processo Penal é recomendável, mas não imprescindível. Precedentes.
    2. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
    3. Dosimetria da pena. Pena-base mantida acima do minimo legal.
    4. Em relação aos apontamentos indicados com trânsito em julgado e que já foram alcançados pelo chamado período depurador (CP, art. 64, I), há controvérsia sobre o tema, que é objeto de repercussão geral, reconhecida pelo STF no RE n° 593.818-RG/SC, ainda não julgado pelo Pleno. O STJ tem entendimento de que tais antecedentes não são alcançados pelo período depurador e, em razão disso, tem determinado o refazimento da dosimetria da pena em casos concretos da Turma. Até que o STF julgue a repercussão geral mencionada, aplica-se o posicionamento do STJ, majoritário na Turma, com a ressalva do entendimento do Relator, para evitar desnecessárias controvérsias no âmbito deste Tribunal Regional Federal, o que poderia levar a indesejável retardamento na solução do caso a ser julgado.
    5. Mantida a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"). Patamar de redução mantido, ante a orientação da Súmula n° 231 do STJ.
    6. Mantida a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas), na fração mínima de 1/3 (um terço). 
    7. Regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Incabível a substituição por penas restritivas de direitos.
    8. Apelação não provida.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVII, b, da Constituição da República. 
    Sustenta-se que condenações criminais cuja extinção se deu há mais de cinco anos não podem ser consideradas para a configuração de maus antecedentes.
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 150), em entendimento assim sintetizado: 
    “MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Em 18.08.2020, o Plenário da Corte apreciou o mérito da questão, fixando-se a tese de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente